Tribunal: STF
Processo: RHC 207437
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Intempestividade. Art. 310 RISTF. Inviabilidade. Nulidade. Inocorrência. Supressão de Instância. Não se examinam as teses defensivas de Recurso Ordinário em habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Acórdão recorrido parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Wellington Ferreira Gomes Sobrinho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimental no HC 665.195/SP.
    O Recorrente foi condenado às penas de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. NULIDADES. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INQUÉRITO POLICIAL NÃO MACULA A AÇÃO PENAL. DEMAIS NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - O RISTJ, no seu art. 34, "b", dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente, negando provimento a recurso, quando contrário à jurisprudência dominante acerca do tema. 
    II - A Corte Especial deste eg. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 568, segundo a qual "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." 
    III - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício. 
    IV - No mais, nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    V - No presente caso, como já decidido anteriormente, não restou configurada nulidade ou flagrante ilegalidade, em virtude da juntada de mera peça informativa das investigações policiais após o encerramento da instrução, sobretudo porque aconteceu a pedido da defesa, que teve a devida vista e o direito de manifestação respeitados. 
    VI - A jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o art. 563 do Código de Processo Penal. Verbis: "O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)" (AgInt no AREsp n. 442.923/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/5/2018). 
    VII - De qualquer forma, o inquérito policial é procedimento administrativo de caráter inquisitório, cuja finalidade é fornecer, ao d. Ministério Público, elementos de informação para a propositura de ação penal. Sendo assim, seus componentes, antes de se tornarem prova apta a fundamentar eventual édito condenatório, devem se submeter ao crivo do contraditório, sob estrito controle judicial. 
    VIII - Assente nesta eg. Corte Superior que "Eventuais vícios ocorridos no inquérito policial não se transmudam automaticamente para o processo, por se tratar de peça meramente informativa, destinada à sustentação de admissibilidade da inicial acusatória" (RHC n. 65.977/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016). 
    IX - Por fim, as demais nulidades aventadas pela d. Defesa se encontravam abarcadas pela indevida supressão de instância, sendo inviável de apreciação esta eg. Corte Superior, sob pena de alargamento da competência constitucional para o julgamento da ação mandamental. Verbis: "A matéria (...) não foi submetida à apreciação do Tribunal a quo, o que impede o seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância" (HC n. 309.477/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/8/2017). 
    X - De resto, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa aduz, em síntese, cerceamento de defesa decorrente de ‘elementos do inquérito policial que apenas aportaram aos autos posteriormente ao interrogatório’. Sustenta violação ao artigo 212 do CPP, pois a magistrada de primeiro grau ‘iniciou a inquirição e esgotou a prova’. Alega quebra da incomunicabilidade prevista no art. 210 do CPP, porquanto ‘o policial Ronaldo confessou que conversou efetivamente sobre o processo com seu parceiro André’. Requer, em medida liminar, ‘a suspensão dos efeitos da condenação’. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que sejam reconhecidas e declaradas as nulidades a fim de ‘renovar a instrução a partir do recebimento de denúncia, permitindo oferecer nova resposta aos elementos não contraditados, bem como a devida instrução probatória e interrogatório com o conhecimento de todas as provas existentes contra si’.
    É o relatório.
    Decido.
    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).
    Ademais, ao exame dos autos, detecto a intempestividade do presente recurso ordinário em habeas corpus. A decisão recorrida foi publicada em 30.8.2021, segunda-feira. O recurso foi protocolado em 08.9.2021, terça-feira, após o prazo de 5 (cinco) dias, consoante disposto na Súmula 319/STF e no art. 310 do RISTF, cujo prazo recursal fluiu até 08.3.2021, segunda-feira.
    Inexistente nos autos notícia ou elemento indicativo de causa suspensiva ou interruptiva do prazo recursal, cuja prova, em qualquer hipótese, incumbiria à Recorrente. 
    De qualquer maneira, mesmo que superados referidos óbices, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    A Corte Estadual, ao rechaçar o alegado cerceamento de defesa decorrente de ‘elementos do inquérito policial que apenas aportaram aos autos posteriormente ao interrogatório’, destacou que:
    “A despeito do inconformismo defensivo, noto que a instrução não foi encerrada na audiência realizada em 13.03.2020 (fls. 794/796), não havendo que se falar, portanto, em produção de prova pela acusação após o encerramento da instrução. 
    Pelo contrário, atendendo a pedido da defesa, foram requisitadas cópias dos documentos de investigação criminal, após a juntada dos quais foi regulamente aberta vista às partes para manifestação, assim oportunizada a ampla defesa e contraditório. 
    Ademais, conforme se nota da decisão de fls. 1098/1099 e 1144/1145, a defesa de GILMARA, que agora argui nulidade do feito, foi intimada para se manifestar sobre os documentos de fls. 972/1052 em mais de uma oportunidade e se quedou inerte. 
    Noto, portanto, que foi respeitado o contraditório judicial, na medida em que oportunizada às partes se manifestarem sobre o documento juntado. Logo, afasto a alegação de nulidade.”
    De acordo com a Corte Superior: 
    “No presente caso, como já decidido anteriormente, não restou configurada nulidade ou flagrante ilegalidade, em virtude da juntada de mera peça informativa das investigações policiais após o encerramento da instrução, sobretudo porque aconteceu a pedido da defesa, que teve a devida vista e o direito de manifestação respeitados. 
    A jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o art. 563 do Código de Processo Penal. 
    (…).
    De qualquer forma, o inquérito policial é procedimento administrativo de caráter inquisitório, cuja finalidade é fornecer, ao d. Ministério Público, elementos de informação para a propositura de ação penal. 
    Sendo assim, seus componentes, antes de se tornarem prova apta a fundamentar eventual édito condenatório, devem se submeter ao crivo do contraditório, sob estrito controle judicial.” 
    Não diviso, portanto, qualquer ofensa ao exercício do contraditório, do direito à produção probatória e de confrontar as provas da Acusação, ‘sobretudo porque aconteceu a pedido da defesa, que teve a devida vista e o direito de manifestação respeitados’.
    Dessa forma, não procede a alegação de nulidade por cerceamento de Defesa. 
    Ademais, não estão demonstrados eventuais prejuízos suportados pelo recorrente como reflexo do alegado vício indicado. Nesse tocante, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo , [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, (...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki).
    Lado outro, quanto às demais alegações, verifico que não foram objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do presente recurso ordinário pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.
    É que, ao negar provimento ao agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar as teses defensivas ressaltando que ‘as demais nulidades aventadas pela d. Defesa se encontravam abarcadas pela indevida supressão de instância, sendo inviável de apreciação esta eg. Corte Superior, sob pena de alargamento da competência constitucional para o julgamento da ação mandamental’.
    Nesse prisma, o ato objurgado está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019).
    Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Nessas condições, verificada a intempestividade do presente recurso ordinário e não havendo situação excepcional de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte, não há como dar prosseguimento ao presente feito.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de outubro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora